Tribunal: TJES
Processo: 5007795-57.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007795-57.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEILDO MOREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NO SERVIÇO. NEGATIVA INDEVIDA DE EMPRÉSTIMO. NARRA O AUTOR QUE BUSCOU JUNTO À RÉ UM EMPRÉSTIMO DE R$5.550,00, DIVIDIDO EM 84 PARCELAS DE R$130,28. AFIRMA, QUE O ATENDENTE DE PRENOME RODRIGO GARANTIU QUE SERIA AUTORIZADO O EMPRÉSTIMO, FAZENDO QUE FOSSE FEITO GASTOS COM O DINHEIRO QUE VIRIA. OCORRE, QUE O EMPRÉSTIMO NÃO FOI AUTORIZADO PELO BANCO, VISTO QUE JÁ POSSUÍA NOVE LINHAS DE FINANCIAMENTO PELO INSS E ESSE SERIA O LIMITE PERMITIDO PELA INSTITUIÇÃO. VISTO ESTE PROBLEMA, FOI TENTADO ATENDIMENTO EXTRAJUDICIAL BUSCANDO UM ACORDO PARA QUE O VALOR DOS DESCONTOS FOSSE AGREGADO À UM OUTRO EMPRÉSTIMO, CONTRATO Nº 013686384, QUE JÁ ESTARIA REALIZANDO DESCONTOS NO VALOR DE R$21,96, PORÉM, NÃO HOUVE SUCESSO NA TRATATIVA. RAZÃO PELA QUAL ENTRA EM JUÍZO BUSCANDO REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$20.900,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O DANO MORAL REQUERIDO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE DEMANDA CONSUMERISTA NA QUAL O AUTOR CONSEGUIU PROVAR A OCORRÊNCIA DOS FATOS. OCORRE, QUE A SITUAÇÃO EM ANÁLISE NÃO PERMITE A CONCESSÃO DE DANOS MORAIS. A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DEVE SEMPRE SEGUIR AS NORMAS VIGENTES DE FORMA A PERMITIR UM MAIOR CONTROLE, SEGURANÇA E LEGALIDADE PARA SUAS AÇÕES, SITUAÇÃO QUE PERMITE A NEGATIVA DO EMPRÉSTIMO NO CASO CONCRETO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE R$300,00 (TREZENTOS REAIS)
NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15.FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)